Tribunal: TJDFT
Processo: 0716479-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Analisando os autos, verifico a ocorrência de confusão quanto à parte autora/apelante dos autos. Isso porque, em que pese a inicial e a apelação serem propostas por INSTITUTO MADRE CENTER LTDA, toda a impugnação é dirigida à NUNES BRANQUINHO MÉDICOS ASSOCIADOS. Nota-se, ainda, que a certidão emitida pela Vigésima Segunda Vara Civil indica que a ação é movida por NUNES BRANQUINHO MÉDICOS ASSOCIADOS (id 15937407). Assim, a fim de evitar futuras nulidades processuais, intime-se a parte autora cadastrada nos autos, NUNES BRANQUINHO MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA., para que, no prazo de 05 (cinco) dias explique acerca da confusão em relação às duas pessoas jurídicas, e se há alguma correlação entre as mesmas. Intime-se. Após, retornem-me os autos para o exame do apelo.